Tribunal: TJSP
Processo: 2240847-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Presunção da declaração de pobreza – Ausente prova de capacidade financeira para recolhimento das despesas e custas – Decisão reformada - Recurso provido, sem prejuízo de futura impugnação e prova em sentido contrário junto ao Juízo a quo.